Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-81.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700981-81.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: WESLEY AOYAMA SILVA, ADRIANA HEMSING LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 24298393) interposta por JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face de WESLEY AOYAMA SILVA e ADRIANA HEMSING LIMA, ante a Sentença (ID 24738437) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Verifico que o Apelado, WESLEY AOYAMA SILVA e ADRIANA HEMSING LIMA, em Contrarrazões (ID 24738462), suscitou as preliminares de: inadmissibilidade do recurso, ausência de caso fortuito e impossibilidade de redução da multa. INTIME-SE a parte Apelante, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2021 15:20:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador